Tribunal: TJES
Processo: 0005783-78.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Propriedade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005783-78.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA
APELADO: ALONSO RECCO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005783-78.2010.8.08.0048

APELANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA

APELADOS: ALONSO RECCO DE ALMEIDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de imissão na posse” ajuizada por ALONSO RECCO DE ALMEIDA E OUTRA, ora Apelados, em face de IGREJA METODISTA WESLEYANA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 243/245, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 250/254, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que restou provada a prescrição aquisitiva.

Os Apelados apresentaram contrarrazões de fls. 261/268, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Compulsando, detidamente, os autos, vê-se que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não se extrai, do arcabouço probatório dos autos, a alegada usucapião do bem objeto dos presentes autos pela Apelante.

Tem-se, outrossim, que a Apelante vinha exercendo a posse sobre imóvel como mera detentora, consoante bem destacado pelo MM. Juiz de Direito
a

quo
na sentença recorrida,
verbis
:

“(...)

Com base em tais premissas, após analisar o caderno processual com a acuidade que o caso requer, concluí pela procedência do pedido autoral no que concerne à imissão da posse.

Isso porque é possível observar que é incontroverso entre as partes, e também, ratificado pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que a Igreja Metodista Wesleyana de Novo Horizonte passou a se reunir no imóvel do “irmão Alonso”.

Assim, conquanto afirme a requerida que adquiriu ao longo dos anos, mediante contrato de compra e venda, o referido imóvel dos autores, não trouxe a este Juízo qualquer prova do alegado.

Urge destacar que o art. 227 do Código Civil/2002 prevê expressamente, no parágrafo único, que “Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.” Todavia, a prova testemunhal produzida em Juízo é divergente, ou seja, frágil à consolidação da tese aduzida pela requerida.

De outro lado, comprovaram os autores, por meio da Escritura de Compra e Venda, registrada em Cartório em 25/06/2009 (fls. 20/23), que têm o título de propriedade do bem.

Logo, os requerentes, não obstante todo imbróglio que envolveu a saída do antigo Pastor (Vander) do ministério realizado na localidade de Novo Horizonte, comprovaram ter adquirido o bem conforme registrado em Cartório de Notas, situação que é corroborada pela prova testemunhal, o que, em tese, é suficiente para a imissão na posse; restando apenas analisar a prescrição aquisitiva suscitada pela requerida.

A meu ver, a requerida não conseguiu demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a aquisição da propriedade por intermédio da usucapião, a qual depende da comprovação do lapso temporal transcorrido, da destinação do imóvel, de sua extensão, da postura adotada pelo possuidor, dentre outras condições, a depender da modalidade.

Apesar de a requerida não ter explicitado de forma suficiente qual a modalidade de usucapião seria aplicável à espécie, compulsando o acervo probatório destes autos noto que não há prova suficiente a preencher os pressupostos mencionados alhures.

Insta salientar que a requerente se limita a alegar que a declaração da empresa de energia elétrica - ESCELSA, informa que a unidade consumidora localizada no endereço objeto da lide foi ligada, em nome da Igreja, em 06/04/1998 (fl. 65).

Tal documento, isoladamente, não enseja o reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida pela requerida.

Assim, os requerentes lograram êxito em comprovar fato que constitui seu direito de serem imitidos na posse do bem, não se eximindo, contudo, de uma futura demanda de ressarcimento das benfeitorias realizadas pela requerida em seu imóvel.

(...)”

Assim, não vislumbro nos autos prova robusta apta a infirmar a conclusão alcançada no
decisum
recorrido, razão pela qual, diante da inobservância do ônus previsto no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, isto é, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito (de propriedade) comprovado pelos Apelados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.

Na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, cumpre à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.